Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Terceiro interessado. Requerimento de partição nos honorários sucumbenciais ou arbitramento da verba. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do terceiro interessado, aqui agravante, de partição nos honorários de sucumbência ou de arbitramento da verba em seu favor mediante critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da medida postulada.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade e o interesse processual do advogado destituído limitam-se à propositura de ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais.
4. No caso, embora a agravante tenha representado o réu na primeira fase da ação de exigir contas, com a apresentação de peças de defesa, os honorários advocatícios da primeira fase foram fixados em favor do patrono da parte autora.
5. A alegação de que o recebimento parcial dos honorários é direito do advogado destituído não basta para autorizar o requerimento nos próprios autos da ação primitiva.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, art. 24, § 3o-A, incluído pela Lei n. 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.093.648/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2011; AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/10/2015; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31/5/2021; AgInt no REsp n. 2.172.803/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/3/2025.